Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0708341-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: LEANDRO DE SOUZA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que estabeleceu a aplicação da Lei no 13.964/2019 de forma retroativa, fixando o percentual de 40% para fins de progressão de regime ao apenado reincidente, condenado pela prática de crime equiparado a hediondo (ID 15517408). Nas razões recursais, o órgão ministerial postula a reforma da decisão singular, para afastar a aplicação da Lei no 13.964/2019, com manutenção da fração de 3/5 quanto ao cálculo da progressão para a pena do crime equiparado a hediondo (ID 15517408, fls. 02/10). Ocorre que, conforme bem salientado pelo Procurador de Justiça (ID 15629255), não veio aos autos a decisão recorrida. Assim, diante da ausência de peça essencial para a análise do pedido, baixem os autos à instância a quo, para que o recorrente junte aos autos a decisão recorrida, nos termos previstos no artigo 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de 5 (cinco) dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. (Grifo nosso) Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 22 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator